Tribunal: TJDFT
Processo: 0719456-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719456-49.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GIOVANNA PEDROZA PEREIRA SILVA RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SISBAJUD. VERBA CONSTRITA DE NATUREZA SALARIAL OU DE CONTA POUPANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independentemente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. À míngua de qualquer comprovação de que os valores constritos são provenientes de remuneração recebida pelo trabalho e, portanto, com natureza salarial, devem ser mantidos os bloqueios via Sisbajud nas contas bancárias da Executada. 3. Ainda que a outra conta bancária seja utilizada como uma conta poupança para emergências, não trouxe sequer os extratos pertinentes para uma melhor análise. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando ser devido o reconhecimento da impenhorabilidade salarial de devedor hipossuficiente que percebe salário mensal inferior a 6 (seis) salários-mínimos, ao argumento de que apenas a comprovação de fraude, má-fé ou abuso excluiriam a proteção de poupança mantida em contas bancárias diversas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na hipótese em apreço, a devedora não demonstrou a origem dos créditos na conta Bradesco, os quais são posteriormente transferidos para a conta do Nubank. Embora os extratos bancários apontem se tratar de conta salário (Banco Bradesco), era imprescindível que a Agravante trouxesse documentos que demonstrassem ser valores provenientes somente do trabalho. Percebe-se, ademais, que o Recorrente mantém relação financeira com 7 instituições diferentes, conforme espelho do SISBAJUD (ID 221278139, na origem), o que levanta dúvida sobre o fato de contar unicamente com a renda creditada no Banco Bradesco para a sobrevivência. Acrescente-se que, ainda que a conta Nubank seja utilizada como conta poupança para emergências, não trouxe sequer os extratos pertinentes para uma melhor análise. Somente juntou, nas razões recursais, o saldo de abril de 2025, sem as movimentações diárias, 5 (cinco) meses após a constrição do valor. Além disso, não demonstrou, nas razões recursais, os gastos mensais dela e/ou da família, o que impede que se faça uma análise acurada da sua real situação financeira. Assim, como bem decidido pelo d. Juízo a quo, está ausente a comprovação de que o valor constrito tem natureza salarial. E, ainda que ele tivesse essa natureza, a Agravante não comprovou que tal valor é essencial para suprir as despesas ordinárias que suporta ou a malferir a dignidade dela e da família (ID 74515457 - Pág. 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024